Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. EFEITO EX NUNC. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PARTE CONTRÁRIA. PROVAS. AUSÊNCIA. ADVOGADO. MANIFESTAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. OFENSA À HONRA. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL. LIMITES.
1. Não há que se falar em deserção, quando o benefício da justiça gratuita é objeto do recurso (CPC, art. 99, § 7o).
2. A gratuidade de justiça requerida apenas em grau recursal não tem efeito retroativo.
3. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
4. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão (CF, art. 133).
5. A imunidade profissional não é absoluta e o advogado pode responder pelos excessos que cometer e que extrapolem o objeto da causa. Precedente do STJ.
6. Comprovado que as manifestações reputadas como ofensivas à honra estão contextualizadas e dentro dos limites da causa em discussão e que não houve intenção caluniosa, difamatória ou injuriosa, não há que se falar em excesso punível a ponto de ensejar reparação por dano moral.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.